Tribunal: TJSP
Processo: 2267237-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer na qual o agravado executa a multa imposta em liminar. A cominação de multa diária é medida legal e visa obrigar o réu a cumprir a decisão que determinou a assinatura do contrato. Decidiu-se no apelo questão atinente à multa e seu respectivo valor. Agravo desprovido.